Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-16.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-16.2016.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CRISTIANE NAZIOZENO TEIXEIRA FALCAO

Advogado(s)
:
DANIEL LUCAS CORDEIRO FREITAS

EMBARGADO: DEVERLEA ABREU DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SALES FARIA CARNEIRO, JOAQUIM LINO CARNEIRO FILHO, LUIS MARCOS DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS SOTER

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de cobrança, mantendo sentença de improcedência e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa. A embargante aponta contradição na decisão, alegando hipossuficiência da empresa (CNPJ inapto e ausência de faturamento) e de sua representante legal (desempregada), postulando o reconhecimento da gratuidade de justiça e exclusão da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incidiu em algum vício passível de correção, ao não se manifestar expressamente sobre a extensão do benefício da gratuidade de justiça à instância recursal e sobre a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado na peça inaugural, deferido pelo juízo de primeiro grau e reiterado na apelação. Embora tenha sido autorizado o processamento do apelo sem exigência de preparo, o acórdão não se manifestou expressamente quanto à extensão do benefício à instância recursal e sobre a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial.

5. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas apenas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que cessou a situação de insuficiência de recursos.

6. Não se admite o afastamento da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, mas tão somente a suspensão da exigibilidade desses valores, conforme previsão legal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão no acórdão embargado, reconhecendo a extensão do benefício da gratuidade de justiça à instância recursal e determinar, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte embargante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º; 85, § 11; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Embargos de Declaração nº 80114297220218050001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 80028307420228050110, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 80008886120208050244, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 17.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração, nos autos da Apelação n. 8000454-16.2016.8.05.0211,
em que figuram como embargantes
CRISTIANE NAZIOZENO TEIXEIRA FALCAO
e, como embargados
DEVERLEA ABREU DAMASCENO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça